Tribunal: STF
Processo: HC 237224
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 839.091/SP. 



    Pelo que se depreende, o Juízo das Execuções Penais decidiu, para fins de progressão de regime, o lapso de 50%, estabelecido no artigo 112, V, da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), nos termos seguintes: 



    De início, em relação ao requisito objetivo, de se observar a alteração trazida pela Lei nº 13.964/2019, que revogou o §2º do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos e disposição de lapsos diferenciados no que concerne à progressão de regime, que agora estão dispostos nos incisos do atual art. 112 da Lei de Execução Penal. 



    Por se tratar de norma de caráter penal, submetendo-se à regra da irretroatividade da lei mais severa, necessário avaliar em qual dos dispositivos acima mencionados deve se pautar a confecção do cálculo a ser aplicado na situação concreta. 



    No caso concreto, é de se anotar que o sentenciado é reincidente, porque tornou a delinquir quando transitada em julgado condenação anterior e antes do decurso do quinquênio depurador. Um dos crimes praticados pelo sentenciado é considerado hediondo, os demais não. Embora o sentenciado seja reincidente, não pode ser considerado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, exigência para aplicação da fração de 60% disposta no inciso VII do artigo 112 da Lei de Execução Penal. 



    Em sendo assim, revogado o §2º do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos e não configurada a reincidência específica exigida após a alteração legal, de rigor a aplicação ao caso concreto, para a almejada progressão de regime, no que se refere ao crime hediondo, o percentual de 50% previsto no art. 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal, por se tratar da norma mais favorável ao sentenciado. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, determinando a retificação do cálculo de penas, para que seja aplicado, para fins de progressão de regime, o lapso temporal de 60% (artigo 112, VII, da Lei de Execução Penal), conforme ementa:



    Agravo em execução. Pretendida retificação do cálculo de liquidação de penas, para aplicação do lapso temporal de 60%, previsto no artigo 112, VII, da Lei nº 7.210/1984, para fins de progressão de regime prisional. Procedência. Reincidência em crime hediondo. Crime que foi cometido anteriormente a égide da nova redação do texto legal, introduzida pela Lei nº 13.964/2019. Retroatividade de legislação que demanda aplicação da norma mais benevolente. Necessária a retificação do cálculo de penas, portanto, nos termos do agravo ministerial. Incidência da lei vigente ao tempo do fato. Inocorrência de ultratividade da lei penal anterior. Regramento anterior que não veda livramento condicional. Precedentes firmes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão reformada, determinando-se novo cálculo, nos termos do agravo ministerial. Agravo provido. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida parcialmente, para restabelecer a decisão do Magistrado de origem, que determinou que a transferência do paciente para regime mais brando observe, quanto ao requisito objetivo do crime hediondo com resultado morte, o cumprimento de 50% da pena a que foi condenado. Eis o teor da decisão: 



    Verifico que, no caso, o ora insurgente foi condenado por crime hediondo com resultado morte e crimes comuns, de modo que se trata de reincidente genérico. Todavia, os patamares definidos pela legislação atual não contemplam tal hipótese, ou seja, há uma lacuna legal. Confira-se a nova redação do art. 112 da LEP, incluída pela Lei n. 13.964/2019, que prevê (destaquei): 



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; [...] 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; 



    Dessa forma, dado que a lei não dispõe sobre o lapso de progressão para condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte e reincidente genérico, é necessário suprir a lacuna legal, o que se dá por meio da aplicação do patamar referente ao condenado primário, pois o percentual de 60% se destina aos reincidentes específicos em crimes hediondos, diferentemente dos autos, além do fato de o patamar de 70% fazer referência apenas aos reincidentes específicos em crime hediondo com resultado morte, situação também diversa da apresentada. 



    [...]



    Consoante a previsão legislativa anteriormente vigente, o paciente teria de cumprir a fração de 3/5 para pleitear eventual progressão a regime mais benéfico, o que consistiria em patamar superior aos 50% estabelecidos pelo art. 112, VI, "a", da Lei de Execução Penal. 



    Contudo, não se pode olvidar que o mesmo inciso, em sua parte final, prevê a vedação ao benefício do livramento condicional, disposição que não existia ao tempo da vigência do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990. Por consequência, é inadmissível sua retroatividade, por constituir situação mais gravosa ao sentenciado. 



    Com efeito, considera-se que: "[a] vedação do livramento condicional na parte final do dispositivo legal se refere apenas ao período previsto para a progressão de regime, podendo ser formulado pedido de livramento condicional posteriormente, com base no art. 83, inc. V, do CP, que permanece vigente no ordenamento jurídico, não havendo que se falar em combinação de leis" (AgRg no HC n. 722.696/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 3/5/2022). 



    Nesta ação, alega-se, em suma: O cálculo merece reparos, uma vez que previu prazo para progressão de regime equivalente a 50% (Cinquenta por cento) da pena imposta no que se refere ao crime hediondo com resultado morte, em virtude de sua suposta reincidência genérica. Ocorre, todavia, que [...] o sentenciado era primário na ocasião do cometimento do crime de latrocínio. Requer-se, assim, a correção do cálculo nos moldes previstos em lei, utilizando as devidas frações de 2/5 para o crime hediondo. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente